Tribunal: TJSP
Processo: 2216468-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À AGRAVANTE.

ENTENDIMENTO DE QUE O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, MORMENTE DE ENTIDADES EMPRESARIAIS, NÃO ESTÁ LIGADO AO CONTEÚDO DA CONTROVÉRSIA, MAS A FATOS OBJETIVOS RELACIONADOS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA POSTULANTE E DO VALOR ECONÔMICO EM JOGO NA CONTROVÉRSIA.

TRATA-SE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À AGRAVANTE.

ENTENDIMENTO DE QUE O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, MORMENTE DE ENTIDADES EMPRESARIAIS, NÃO ESTÁ LIGADO AO CONTEÚDO DA CONTROVÉRSIA, MAS A FATOS OBJETIVOS RELACIONADOS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA POSTULANTE E DO VALOR ECONÔMICO EM JOGO NA CONTROVÉRSIA.

TRATA-SE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE PERSEGUE O VALOR DE R$ 15.150.303,68.

DEMONSTRATIVOS ECONÔMICO-FINANCEIROS QUE NÃO LEGITIMAM A PRETENSÃO DA AGRAVANTE AINDA QUE CONSTATADO PREJUÍZO FINANCEIRO.

RECURSO DESPROVIDO.